Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos e etc. Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravado/exequente JARDEL PEREIRA DE LIMA para que, querendo, se manifeste sobre a petição interposta pelas partes agravantes/executadas ao ID 56246409, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos para análise meritória. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.